Tribunal: TJPA
Processo: 0800026-05.2023.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800026-05.2023.8.14.0030

APELANTE: ALDA MARIA DOS SANTOS ALVES, ALESSANDRO DAS CHAGAS FAVACHO, JAKELINE ASSUNCAO NEVES MONTEIRO, JOSE ROBERTO NEGRAO RIBEIRO, MARCIO SANDRO CORREA MENEZES, RENATO SERGIO SARMENTO COIMBRA

APELADO: MUNICIPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES MUNICIPAIS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EC Nº 120/2022. PERCENTUAL DE 40%. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em apelação cível interposto por Alda Maria dos Santos Alves e outros contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para determinar que o Município de Marapanim/PA pague adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde no percentual de 40% a partir da EC nº 120/2022. Os agravantes sustentam que o pagamento retroativo deveria observar a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula nº 85 do STJ, e alegam ausência de apreciação específica sobre a modificação da frequência da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o adicional de insalubridade devido aos agentes comunitários de saúde do Município de Marapanim/PA pode retroagir aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se as astreintes fixadas em R$ 1.000,00 por dia, limitadas a R$ 30.000,00, devem ser reformadas; e (iii) determinar se há litigância de má-fé no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 7º, XXIII, da Constituição Federal prevê adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, mas o art. 39, § 3º, da Constituição, após a EC nº 19/1998, não estende automaticamente esse direito aos servidores públicos civis, exigindo regulamentação específica pelo ente federativo competente.

A Lei Municipal nº 1.414/1995 prevê, de forma genérica, o adicional de insalubridade aos servidores municipais de Marapanim/PA, mas não estabelece critérios objetivos, atividades abrangidas, graus de insalubridade ou parâmetros suficientes para a concessão judicial automática da vantagem antes da superveniência de norma constitucional específica.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que a Constituição não estabelece critérios gerais para pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis e exige regulamentação específica pelo ente federativo competente para a incorporação do direito ao regime jurídico dos servidores.

A EC nº 120/2022 acrescenta o § 10 ao art. 198 da Constituição Federal e assegura aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, adicional de insalubridade somado aos vencimentos.

A partir da entrada em vigor da EC nº 120/2022, o direito dos agentes comunitários de saúde ao adicional de insalubridade passa a ter natureza constitucional e dispensa regulamentação local para o seu reconhecimento.

A ausência de regulamentação suficiente antes da EC nº 120/2022 impede o acolhimento do pedido de pagamento retroativo do adicional de insalubridade aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

A interpretação sistemática entre o art. 198, § 10, da Constituição Federal, introduzido pela EC nº 120/2022, e o regime jurídico municipal vigente conduz ao reconhecimento do adicional de insalubridade no percentual de 40% aos agentes comunitários de saúde a partir da emenda constitucional.

A Lei Municipal nº 1.966/2023, ao reduzir provisoriamente o percentual para 30% até a realização de perícia, não pode retroagir para suprimir vantagem consolidada sob a égide da disciplina anterior, especialmente sem procedimento administrativo, contraditório, ampla defesa e laudo pericial que demonstre redução da exposição a agentes insalubres.

As astreintes fixadas no valor diário de R$ 1.000,00, limitadas a R$ 30.000,00, observam os critérios de proporcionalidade e razoabilidade diante das peculiaridades do caso concreto.

A litigância de má-fé não se configura, pois as delimitações finais sobre o adicional pleiteado foram fixadas no órgão ad quem, a serem implementadas pelo Município agravado.

A reprodução de fundamentos da decisão anterior no julgamento do agravo interno não gera nulidade quando a parte insiste nas mesmas teses, sem apresentar argumento novo apto a infirmar as razões de decidir já explicitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O adicional de insalubridade aos servidores públicos civis depende de regulamentação específica do ente federativo competente, salvo quando norma constitucional posterior assegura diretamente a vantagem a determinada categoria. 2. A EC nº 120/2022 assegura aos agentes comunitários de saúde o direito ao adicional de insalubridade a partir de sua vigência, sem retroação ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação quando inexistente regulamentação suficiente no período pretérito. 3. A redução do percentual de adicional de insalubridade por norma municipal superveniente não pode retroagir para suprimir vantagem consolidada sem procedimento administrativo regular, contraditório, ampla defesa e demonstração técnica de alteração das condições insalubres. 4. As astreintes mantidas em valor proporcional e razoável às peculiaridades do caso concreto não comportam reforma. 5. A litigância de má-fé exige demonstração concreta de conduta processual abusiva, não configurada pela discussão recursal sobre delimitações fixadas no órgão ad quem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII; 37, caput e XV; 39, § 3º; 198, § 10. EC nº 19/1998. EC nº 120/2022. Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. CPC, arts. 80, VII; 81; 489, § 1º, IV; 1.021, § 3º; 1.026, § 2º. Lei Municipal nº 1.414/1995, arts. 146, I, e 147, §§ 1º, 2º e 3º. Lei Municipal nº 1.966/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 833216/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 02.12.2014. STF, ARE nº 1013010/PB, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13.12.2016, DJe 16.12.2016. STF, Súmula nº 346. STJ, Súmula nº 85. STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017. TJPA, Processo nº 0006942-98.2017.8.14.0030, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 29.11.2021. TJPA, Processo nº 0003335-82.2014.8.14.0030, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 07.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800026-05.2023.8.14.0030

AGRAVANTE:
ALDA MARIA DOS S ANTOS ALVES

e OUTROS.

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE MARAPANIM/PA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ALDA MARIA DOS S ANTOS ALVES e OUTROS
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 32174127, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para determinar que o adicional de insalubridade seja pago no percentual de 40% a partir da EC 120/2022, tendo como agravado o
MUNICÍPIO DE MARAPANIM/PA
.

Alega que o Município de Marapanim/PA foi condenado a pagar os valores retroativos do adicional apenas a partir do mês subsequente à EC n. 120/2022, no percentual então vigente de 40%, até a vigência da Lei Municipal n. 1.966/2023. Todavia, a limitação temporal não se sustenta, uma vez que a prescrição aplicável às dívidas da Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 e da Súmula n. 85 do STJ, alcançando apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Assevera que decisão monocrática não apreciou o pedido recursal relativo à modificação da frequência da multa cominatória, mantendo, por consequência, a alteração promovida na sentença, que substituiu a multa diária por multa mensal, sem análise específica da insurgência.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 36206365)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre se escorreita a limitação temporal fixada em relação ao adicional fixada na decisão combatida, bem como sobre a necessidade de aplicação de reforma das astreintes fixadas, e se resta configurado no caso concreto a litigância de má-fé.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 32174127):

“(...) Como é de conhecimento geral, consideram-se atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem os empregados a agentes nocivos à saúde, em níveis superiores aos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente, bem como do tempo de exposição.

O adicional de insalubridade está previsto no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal de 1988, nos seguintes termos:

"Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
XXIII – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei."

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 19/1998, o mencionado adicional deixou de integrar o rol de direitos estendidos aos servidores públicos, conforme se observa do § 3º do art. 39 da Constituição:

"Art. 39 (...)
§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, incisos IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir."

Constata-se, portanto, que o inciso XXIII do art. 7º, referente ao adicional de insalubridade, não foi incluído no rol aplicável aos servidores públicos.

Importante destacar, contudo, que a EC 19/98 não suprimiu o direito ao adicional de insalubridade dos servidores públicos, apenas remeteu à legislação específica de cada ente federativo a responsabilidade pela regulamentação das condições de concessão da referida vantagem, em respeito ao princípio da legalidade.

Dessa forma, é possível que o ente federado, por meio de sua legislação própria, estabeleça critérios para a concessão do adicional de insalubridade a seus servidores. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica:

“A Constituição da República não estabelece qualquer critério ou regra para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis. Aliás, na Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição não há qualquer menção ao pagamento de adicional em razão do exercício de atividades insalubres e o art. 39, § 3º, não inclui no rol de direitos aplicáveis aos servidores públicos civis o art. 7º, inc. XXIII.”
(ARE 833216/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, Decisão Monocrática, DJe 02/12/2014)

Assim, a mera constatação de que o servidor exerce atividade insalubre não é suficiente para o deferimento do adicional, sendo imprescindível a existência de norma legal que regulamente sua concessão, conforme o princípio da legalidade previsto no caput do art. 37 da Constituição.

No caso dos servidores municipais de Marapanim, a Lei Municipal nº 1.414/1995 (Regime Jurídico Único dos Servidores) dispõe, em seu art. 146, inciso I, que:

"Art. 146. Ao servidor serão concedidos adicionais:
I - Pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas;"

E o art. 147 complementa:

"Art. 147. O adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido, após realização de perícia pelo órgão oficial de saúde do Município.
§1º. O adicional, na ordem de 40%, incidirá sobre o vencimento.
§2º. O adicional previsto neste artigo será com eliminação das causas geradoras, não se incorporando ao vencimento sobre nenhum fundamento.

3º. Os adicionais de insalubridade, periculosidade ou pelo exercício em condições penosas não são acumuláveis."

Todavia, tais dispositivos tratam do adicional de forma genérica, sem estabelecer critérios objetivos, atividades abrangidas, graus de insalubridade ou respectivos percentuais, o que demonstra a necessidade de regulamentação específica para sua efetiva aplicação.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI LOCAL ABORDANDO OS CRITÉRIOS E ATIVIDADES PARA O RECEBIMENTO DO ADICIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ACÓRDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) O Tribunal de origem, ao apreciar a presente controvérsia, não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que é indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de insalubridade por parte do ente federativo competente, a fim de que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

(STF - ARE: 1013010 PB - PARAÍBA 0000149-92.2012.8.15.0321, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data de Publicaço: DJe-267 16/12/2016) (grifei).

No mesmo sentido já havia se manifestado esta e. Corte em relação ao mesmo município:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA E DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(...)

III- Compulsando os autos verifica-se que o impetrante fundamentou seu pedido no art. 147, parágrafo 1º da Lei nº 1.414/1995 (Regime Jurídico Único dos Servidores Município). Contudo, conforme já mencionado, o fato de a lei prever a possibilidade de percepção de adicional de insalubridade não autoriza o pagamento desta, sendo necessário uma norma que regulamente sua aplicação, quais atividades abrangidas, profissões, locais, etc. Ressalte-se ainda, que o adicional de insalubridade, embora possua natureza salarial é modalidade de salário-condição, ou seja, é parcela paga ao empregado em razão do exercício de suas atividades laborais sob condições específicas, que podem surgir e desaparecer a qualquer momento.
(...)

IV- Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA. Processo nº 0006942-98.2017.814.0030. 1ª Turma de Direito Público. Relatora. Ezilda Pastana Mutran. Julgado em 29/11/2021) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PELA VIA JUDICIAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(...)

No caso vertente, o adicional de insalubridade, no âmbito do Município de Marapanim, possui previsão no artigo 147, § 1º, da Lei nº 1.414/95, sendo assim disposto:

Art. 147. O adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido, após realizações de perícias pelo órgão oficial de saúde do Município.

§ 1º O adicional, na ordem de 40% (quarenta por cento), incidirá sobre o vencimento.

Entretanto, embora a normativa ao norte mencionada disponha sobre a vantagem ora perseguida, para que o benefício seja implementado, todavia, faz-se imprescindível a edição de norma regulamentadora, estabelecendo os critério e alíquotas em que se implementará o adicional em questão.

(...)

Não podendo, portanto, o Judiciário agir como legislador positivo, criando direito e regulamentando seus parâmetros de incidência, por força do princípio da reserva de iniciativa no que toca às leis de concessão de vantagens a servidores públicos, impõe-se, no caso, o desprovimento do recurso.

(TJPA. Processo nº 0003335-82.2014.8.14.0030. 1ª Turma de Direito Público. Relator. Des. Roberto Gonçalves de Moura. Julgamento em 07/07/2023)

Entretanto, sobreveio a Emenda Constitucional nº 120/2022, publicada em 05/05/2022, que acrescentou o §10 ao art. 198 da Constituição Federal, nos seguintes termos:

"§10. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade."

A partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 120/2022, restou definitivamente reconhecido o direito dos agentes comunitários de saúde ao recebimento do adicional de insalubridade, dispensando-se, para tanto, a edição de norma regulamentadora.

Todavia, não merece acolhimento o pleito dos apelantes quanto à retroatividade do pagamento do referido adicional aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, diante da ausência de regulamentação até o advento da EC 120/2022.

No que se refere ao percentual devido, observa-se que o juízo a quo fixou o pagamento de 40% (quarenta por cento) a partir do mês subsequente à publicação da EC 120/2022 e de 30% (trinta por cento) a partir da vigência da Lei Municipal nº 1.966/2023.

Com efeito, em 29.06.2023, o Município de Marapanim editou a mencionada Lei Municipal nº 1.966/2023, a qual alterou a redação do §1º e acrescentou o §4º ao art. 147 da Lei nº 1.414/2005 (Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais), passando a viger com a seguinte redação:

Art. 147. (...)
§1º. O adicional de insalubridade e periculosidade poderá ser pago até o limite de 40% dos vencimentos do servidor.
(...)
§4º. Enquanto não houver a realização de perícia para definição do grau de insalubridade ou periculosidade indicados no caput do presente artigo, o Município fica obrigado a efetuar o pagamento dos adicionais constantes no caput, no percentual de 30% sobre o vencimento.

Os apelantes, por sua vez, alegam que a redução do percentual do adicional configura decesso remuneratório, violando o princípio da irredutibilidade dos vencimentos e o direito adquirido, uma vez que exercem o cargo de agentes comunitários de saúde desde 2011, e a EC 120/2022 é anterior à edição da Lei Municipal nº 1.966/2023.

Conforme já destacado, na época da nomeação dos apelantes (2011), encontrava-se em vigor o art. 147 do RJU local, que previa o adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento), condicionado, contudo, à realização de perícia por órgão oficial de saúde do município — o que não se verifica no caso dos autos.

Com a superveniência da EC nº 120/2022, o §10 do art. 198 da Constituição Federal passou a assegurar expressamente aos agentes comunitários de saúde o direito ao recebimento de adicional de insalubridade, em razão dos riscos inerentes às suas funções. O novo texto constitucional não condiciona o pagamento à regulamentação local nem à realização de perícia técnica, mas o estabelece como prerrogativa de natureza constitucional.

Dessa forma, a interpretação sistemática entre o novo dispositivo constitucional e o regime jurídico municipal então vigente conduz à conclusão de que o adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento) é devido aos servidores ocupantes do cargo de agentes comunitários de saúde.

Contudo, com a promulgação da Lei Municipal nº 1.966/2023, o percentual foi reduzido para 30% (trinta por cento) até que seja realizada a perícia para apuração do grau de insalubridade.

Importa salientar que referida norma municipal, ao estabelecer novos critérios para o pagamento do adicional — como a exigência de perícia e a limitação inicial ao percentual de 30% —, não pode retroagir para suprimir vantagem consolidada sob a égide da legislação anterior, especialmente quando já deferida tutela de urgência para implantação do percentual de 40%.

A Súmula 346 do STF estabelece que, embora a Administração Pública possa anular seus próprios atos, o desfazimento de atos que já tenham gerado efeitos concretos exige a instauração de processo administrativo regular, nos seguintes termos:

Súmula 346/STF: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

Assim, ainda que no exercício do poder de autotutela, eventual decisão administrativa que implique redução da remuneração dos servidores demanda prévia notificação, instauração de procedimento administrativo e observância ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, a diminuição do percentual da gratificação de insalubridade não decorreu da efetiva redução da exposição dos servidores a agentes insalubres, mas tão somente da edição de nova norma, sem prévia elaboração de laudo pericial, o que configura violação ao devido processo legal. Tal retroação ofende os princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF) e da segurança jurídica.

Diante disso, impõe-se o acolhimento da pretensão autoral nesse ponto, sendo devido o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento) a partir do mês subsequente à publicação da EC 120/2022.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelos Autores, reformando parcialmente a sentença, apenas para determinar que o adicional de insalubridade seja pago no percentual de 40% a partir da EC 120/2022, nos termos da presente fundamentação. (...)”

Do que se extrai do
decisum
suso colacionado, não há que se falar em reforma em relação ao marco estabelecido a partir da EC 120/2022, eis que a partir desta restou estabelecido que o adicional de insalubridade possui prerrogativa de natureza constitucional.

Outrossim, entende-se que as
astreintes
fixadas no montante diário de

R$1.000,00(mil reais) até o limite de R$30.000,00(trinta mil reais), se mostram dentro dos limites da proporcionalidade e razoabilidade, diante das peculiaridades do caso concreto, não havendo o que se falar em reforma destas.

Por fim, não vislumbro a concreta configuração do instituto da litigância de má-fé no caso concreto, eis que neste órgão
ad quem
é que foram fixadas as delimitações finais do adicional pleiteado, a ser implementado pela municipalidade agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026